Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 233 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o enunciado de súmula n. 233 editado pelo STJ, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo.
2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o próprio STJ fez uma distinção (distinguishing) da aplicação do referido verbete de súmula, no sentido de que a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial.
3. Além de cópias dos títulos executivos, o exequente apresentou extrato de conta corrente demonstrando que foi disponibilizada, em favor do devedor, a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) e que o valor foi integralmente utilizado, resultando no saldo devedor de R$10.499,53 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).
4. As cédulas de crédito bancário apresentadas pelo exequente estão de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, são títulos executivos extrajudiciais com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o avalista. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ.
5. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O art. 785 do CPC reconheceu expressamente que deve ser respeitada a opção do credor pelo ajuizamento da ação que lhe for mais conveniente, ressalvado o juízo de inadmissibilidade da ação de execução nos casos em que a lei não reconhece o título executivo ou quando faltar algum dos pressupostos processuais gerais e específicos da execução.
6. Recurso conhecido e provido.